Tribunal: TJSP
Processo: 0042014-62.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Resgate de Contribuição
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. Caso em exame
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga em face do MM. Juiz de Direito da 28a Vara Cível do Foro Central da Capital, nos autos do processo no 1156658-89.2024.8.26.0100,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. Caso em exame
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga em face do MM. Juiz de Direito da 28a Vara Cível do Foro Central da Capital, nos autos do processo no 1156658-89.2024.8.26.0100, movido por Maria Helena Pacheco de Barros em face do Banco do Brasil S/A.
O suscitante argumenta que a demanda foi ajuizada na circunscrição onde se encontra agência ou sucursal da ré, conforme o art. 53, III, "b", do CPC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar a ação de resgate de valores do PASEP com reparação por dano material.
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a escolha do foro pela autora é válida; e (ii) se a competência deve ser reconhecida em favor do juízo suscitado.
III. Razões de decidir
5. Configurado o conflito negativo de competência, pois ambos os juízes se consideraram incompetentes para processar a ação.
6. A relação jurídica em análise deve observar a vinculação com a filial da requerida, que não foi esclarecida pela autora.
7. A escolha do foro não pode ser aleatória, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
8. A divisão de competências entre os juízos da Capital é absoluta, sendo pertinente o reconhecimento de ofício.
IV. Dispositivo e tese
9. Conheço do conflito negativo para declarar a competência do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga.
10. Tese de julgamento: "1. A competência é do juízo suscitado. 2. A escolha do foro deve ter vinculação com a lide."
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação
CPC, arts. 53, III, "b", 66, II e 953.
Jurisprudência
TJSP, Conflito de competência cível 0010049-66.2024.8.26.0000; Rel. Beretta da Silveira, Câmara Especial, j. 01/04/2024.